Tribunal: TJMT
Processo: 0011410-53.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO PELO APELANTE DE GRAVE AMEAÇA PARA EFETUAR A SUBTRAÇÃO. 2. PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INICIAL ABERTO OU SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ART. 33, § 2o, B, E § 3o DO CÓDIGO PENAL. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO). REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. RECURSO. 4. DESPROVIDO.
1. É descabido o pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante utilizou-se de grave ameaça para assegurar a subtração do bem, restando comprovadas, portanto, a materialidade e a autoria delitiva, no decorrer da instrução processual.
2. É imperativa a manutenção do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade no inicial fechado, pois, não obstante o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, constata-se que o apelante é reincidente e tem circunstância judicial negativada, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2o, b, e § 3o do Código Penal.
3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011410-53.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILKER DA SILVA CAMPOS - CPF: 016.905.641-48 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA - CPF: 441.992.521-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

ROUBO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO
.

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO PELO APELANTE DE GRAVE AMEAÇA PARA EFETUAR A SUBTRAÇÃO.
2
.
PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INICIAL
ABERTO OU SEMIABERTO
.
NÃO
ACOLHIMENTO. APELA
NTE
REINCIDENTE
E COM
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
DA
. ART. 33, § 2o,
B
, E § 3o DO CÓDIGO PENAL. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO).

REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO.
3.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. RECURSO
.

4.
DESPROVIDO.

1.
É descabido o pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante
utilizou
-se
de grave ameaça para assegurar a subtração do bem, restando comprovadas, portanto, a materialidade e a autoria delitiva, no decorrer da instrução processual.

2.
É imperativa a manutenção do
regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade no inicial fechado, pois, não obstante o
quantum
de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, constata-se que o apelante é reincidente e
tem
circunstância judicial negativada, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, e § 3o do Código Penal.

3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilker da Silva Campos
,

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
8
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá-MT
,
nos autos da
Aç
ão
P
enal n.

0011410-53.2017.8.11.0042
,
conden
ando
-o

à pena
de
4
(
quatro
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
13
(
treze
) dias-multa
, fixando valor do dia-multa no mínimo legal, pela prática do
delito
de roubo
(art.
157, caput
,
c/c art. 61, I, do Código Penal.
)

O
apelante, nas razões recursais
que se encontram
no
ID

197856180, postula
:

(i) a
desclassificação do delito de roubo para o de furto, ao argumento de que “
não simulou estar armado, muito menos ameaçou a vítima ou a empurrou, esclarecendo que apenas pegou o aparelho do local, sendo, na sequência, perseguido por duas vendedoras que trabalhavam na loja e pelo filho da vítima, vindo a devolver o aparelho celular em seguida, sem empregar qualquer ato de violência ou grave ameaça
”
;

e (
ii
)
fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso.

Por
fim
,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público,
nas
contrarrazões
vistas
n
o
ID
197856183
,
pugna
pelo
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 197856183
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta na
denúncia
que se vê
no ID

197856172
, p. 5
-
7
, os fatos sob persecução foram descritos
pelo Ministério Público da seguinte forma
:

[...]

No dia

25

de março de 2017, por volta das 14h30min, no

estabelecimento comercial denominado "
Loja Valéria 10 Mais
", situado no calçadão da rua Antônio João, bairro Centro Norte, nesta Capital, o denunciado
WILKER

subtraiu para si
, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho de celular marca Lenovo, indiretamente avaliado em
R$

300,00 (trezentos reais)
, pertencente à vítima Maria de Fátima Gomes da Silva.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos falos, a ofendida

estava fechando seu comércio, oportunidade em que o denunciado entrou na loja simulando ser um cliente, pegou uma camiseta e dirigiu-se ao caixa.

Ato contínuo, o denunciado simulou estar armado e, valendo-se de grave ameaça, empurrou
todos funcionários
que estavam no local para atrás do balcão, ordenando que entregassem dinheiro e celulares.

Em seguida, o denunciado tomou o aparelho celular da
vitima

e empreendeu fuga. Deste modo, a ofendida começou a solicitar auxílio e populares começaram a perseguir
WILKER
.

A polícia militar foi acionada e logrou êxito em deter o

implicado em flagrante delito.

Conduzido a presença da autoridade policial e interrogado às

fls. 07/08,
WILKER

confessou
a autoria delitiva e ressaltou que utiliza tornozeleira eletrônica há trinta dias, porém estava descarregada.

Em declarações às fls. 05, a vítima reconhece o larápio e

ressalta que a res furtiva foi restituída.

Salienta-se que o denunciado é reincidente específico em

crime contra o patrimônio, conforme seu registro de antecedentes criminais de fls., 36 e verso.
[...]

Destaques no original

No que tange a

prática
delitiva
, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria, que repousa induvidosa sobre a pessoa do apelante, porque ele confessou
ter perpetrado
o ilícito e sequer se insurgiu contra essa parte da condenação, limitando-se
a postular a desclassificação do
crime
de roubo
para o delito de furto (art. 155, caput, do Código Penal), por entender que não ficou demonstrado o emprego de violência ou de grave ameaça contra a vítima;
bem como a
modificação do seu regime de cumprimento de pena.

No que diz respeito
ao pleito de desclassificação da conduta mais grave para o delito de furto, ao argumento de que
o apelante

“
não simulou estar armado, muito menos ameaçou a vítima ou a empurrou, esclarecendo que apenas pegou o aparelho do local, sendo, na sequência, perseguido por duas vendedoras que trabalhavam na loja e pelo filho da vítima, vindo a devolver o aparelho celular em seguida, sem empregar qualquer ato de violência ou grave ameaça
”,
é forçoso reconhecer que
não
lhe assiste
razão.

Isso porque, denota-se dos elementos probatórios
produzidos neste
processo
,

que a vítima estava fechando seu estabelecimento comercial,
quando
o
apelante entrou simulando ser um cliente, pegou uma peça de roupa dirigiu-se ao caixa, momento em que passou a valer-se de violência física, empurrando
-a
,
para trás do balcão
,
e apertando os braços dos funcionários que estavam no
recinto
, ordenando que e
ntregassem dinheiro e celulares.
Ato contínuo, o apelante tomou o aparelho celular da
ofendida
e fug
iu
, todavia,
foi
perseguido pelo filho
da vítima
e por populares, até o momento em que a Polícia Militar obteve êxito em abordá-lo e realizar sua pris
ão em flagrante, consoante se infere destes trechos das declarações judiciais
de Maria de Fátima
:

“
[...]

Na verdade não
ele só
prendia nós
,
eu e três funcionárias, dentro do, dentro do balcão,
ele
empurrava nós
, e nós tentávamos sair de dentro do balcão
[
..
.]
; não, ele só
empurrava nós

pra
dentro, e eu escapei da mão dele por isso que eu consegui escapar [...];
ele
empurrou nós
dentro do balcão, agarrou no braço da funcionária
pra
abrir a gaveta
, e aí eu falei: não. Aceitei porque eu olhei,
eu não vi arma nele, eu não aceitei ele levar tudo, celular, dinheiro, eu tentei sair, ele me empurrou de volta, mas quando ele me agarrou na cintura, assim, eu escapei, fiz as
s
im e sai de costa, agarrei nas araras e quando vi uma pessoa na frente da porta, ia passando ai, eu gritei, quando eu gritei, ele correu
[.
..
];
levou o meu, que ele tomou da minha mão
[...]; porque
tava
enrolado num papel na minha mão e junto com o celular, e ele pensava que o dinheiro
tava
na gaveta e
o dinheiro
tava
na minha mão
[...]; ele saiu correndo pegaram ele lá eu
tava
junto, e
daí a polícia tomaram o celular dele né?,
dai
a polícia chegou junto; aí, foi ele no cam
b
ur
ã
o e eu na frente, chegando lá ficou todo mundo numa sala só
[...];
ele só falava pra nós ficar quieta e empurrava pra dentro, as meninas ficaram todo mundo pasma, mas eu não fiquei
[..
.]; ele pareceu assim muito esperto porque meu filho
tava
fechando a porta lá fora e minha filha
tava
com ferrinho puxando a porta,
só que ele
tava
lá dentro como ele mandava nós
calar a boca né?; não fazer barulho, meu filho não ouvia lá fora, na hora que eu gritei, porque eu gritei, e ai, meu filho correu atrás, porque aí, o povo saiu correndo
atrás
dele também, eu gritei: pega ladrão
; pegaram ele na segunda esquina, passou a Treze de Junho, na segunda esquina e ele falou que meu filho
tava
correndo atrás dele com ferro pra bater nele, então ele quis mudar, então eu acho que ele não
tava
com efeito de droga, não, porque eu fiquei de cara
cara
com ele
[
...
]
.
”

(
Depoimento da informante Maria de Fátima Gomes da Silva, em Juízo - CD-ROM fls. 87
). [....].

(Trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória, ID 197856173, p. 35/36)
Destaques no original

Corroborando a versão da vítima,
têm-se
os depoimentos
extrajudiciais
dos
policiais
militar
es
Eric de Macedo
Paoliello

e Carlos José da Silva,
sendo que este último ratificou suas
declarações
em ju
ízo, restando, pois, isolada as palavras do apelante no sentido de que não praticou qualquer tipo de violência ou ameaça em sua conduta.

Destarte,
a
desclassificação do crime de roubo para o de furto mostra-se inviável
,

porquanto
o conjunto probatório carreado
para estes
autos demonstra claramente a prática do delito de roubo
pelo apelante
, especialmente, pelas palavras da vítima
que afirm
ou a existência de violência física, consistente em empurrões e apertos nos
seus
braços e dos seus funcionários
que
estavam no local, para
a consumação do roubo
do celular
.

Aliás, s
obre a temática, o Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento consolidado no sentido de que
“
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita
com emprego de arma, com a sua simulação, ou até
mesmo de forma velada
”
.

(
R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.294.312/SE, relat
ado pelo
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25
.
10
.
2016
e publicado no
DJe
de 17
.
11
.
2016)

Destacamos

Sendo a
ssim, não resta dúvida acerca da grave ameaça empregada pelo
apelante
contra a vítima
e seus funcionários
na execução do crime, visando à subtração
da coisa alheia móvel
, ficando claro que
sua
conduta não se amolda ao tipo penal descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, mas, ao crime de roubo previsto no art.
157,
caput,
do
referido diploma legal
, daí por que é inviável a almejada desclassificação.

No respeitante ao regime prisional, mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena aplicada, uma vez que, não obstante seja
superior a 4 (quatro) e
inferior a
8
(
oito
) anos de reclusão,
a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência
do apelante
indicam a necessidade de um regime prisional mais gravoso para reprovação e prevenção do delito, nos moldes preconizados no art. 33, § 2o,
b
, e § 3o do Código Penal, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE EM PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
REGIME FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE, COM PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço” (
AgRg
no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023). Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu recomendam a manutenção do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2o e § 3o, do CP]
.

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.

(
TJMT,
N.U 1001876-58.2022.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06.06.2023 e publicado no DJE de 12.06.2023)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES ANTERIORES – PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO No 18 TCCR/TJMT – 2
.
REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA
–
3. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU SOLTO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS – VEDAÇÃO DA PRISÃO AUTOMÁTICA DECORRENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária, conforme o teor do Enunciado no 18 da TCCR/TJMT (“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”);

2. Ainda que o réu tenha sido condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se ele é reincidente, é perfeitamente possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena
;

3. “Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (...)” (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
270 DIVULG
11-11-
2020 PUBLIC
12-11-2020).
(
TJMT,
N.U 0000738-54.2018.8.11.0105, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.02.2023 e publicado no de DJE 07.03.2023)

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
registra-se
que todos os argumentos constantes na sua peça recursa
l foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wilker da Silva Campos
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024